Tribunal: TJBA
Processo: 8023333-19.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023333-19.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PAULO DE OLIVEIRA GOIS e outros Advogado(s): RHUAN AUGUSTO GONZAGA DOS REIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DEFESA PRELIMINAR TIDA POR GENÉRICA. DISTINÇÃO ENTRE AUSÊNCIA DE DEFESA E DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. PEÇA DEFENSIVA APRESENTADA POR ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. RESERVA DE TESES PARA ALEGAÇÕES FINAIS. INSURGÊNCIA DOS NOVOS PATRONOS CONTRA A ESTRATÉGIA PROCESSUAL ANTERIORMENTE ADOTADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO. SÚMULA 523 DO STF. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL AINDA EM CURSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT E, NESSA EXTENSÃO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente que pretende o reconhecimento da nulidade da defesa preliminar apresentada na ação penal originária, sob o argumento de deficiência de defesa técnica, ao fundamento de que a resposta à acusação seria genérica, desacompanhada de impugnação específica aos fatos imputados, sem arguição de nulidades e sem arrolamento de testemunhas, requerendo, em consequência, a invalidação dos atos processuais subsequentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a defesa preliminar apresentada por advogado regularmente constituído configura hipótese de ausência absoluta de defesa técnica ou mera deficiência defensiva; e (ii) estabelecer se houve demonstração concreta de prejuízo apta a justificar o reconhecimento de nulidade processual na via estreita do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus possui cognição sumária e natureza excepcional, destinando-se exclusivamente ao controle de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, não comportando ampla dilação probatória. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ distingue ausência de defesa técnica, apta a ensejar nulidade absoluta, de deficiência de defesa, cuja decretação depende da comprovação concreta de prejuízo, nos termos da Súmula 523 do STF. A apresentação tempestiva de resposta à acusação por advogado regularmente constituído afasta a hipótese de inexistência absoluta de defesa técnica. A mera discordância dos novos patronos quanto à estratégia processual anteriormente adotada não conduz automaticamente ao reconhecimento de nulidade processual. A alegação de que a defesa preliminar deixou de enfrentar o mérito da imputação, de suscitar nulidades ou de arrolar testemunhas não demonstra, por si só, prejuízo efetivo ao exercício da ampla defesa. A defesa não especifica objetivamente quais testemunhas seriam imprescindíveis, qual a relevância concreta da prova pretendida ou de que modo a ausência de sua produção comprometeu o resultado processual. O princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do CPP, impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo processual. A aferição da repercussão concreta decorrente do indeferimento da produção probatória exige incursão aprofundada no contexto instrutório da ação penal, providência incompatível com a via mandamental do habeas corpus. A ação penal permanece em curso, encontrando-se em fase de complementação probatória, circunstância que afasta a configuração de constrangimento ilegal demonstrável de plano. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A apresentação de resposta à acusação por advogado regularmente constituído afasta a hipótese de ausência absoluta de defesa técnica. A deficiência de defesa técnica somente autoriza a decretação de nulidade processual quando demonstrado prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa. A divergência entre patronos acerca da estratégia defensiva adotada não configura, por si só, nulidade absoluta. O reconhecimento de nulidade processual submete-se ao princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP. A análise aprofundada sobre eventual prejuízo decorrente da atividade defensiva é incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LXVIII. CPP, art. 563. Súmula 523 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 243471/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16.09.2024, publ. 03.10.2024. STJ, AgRg no HC 941007/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024. TJ-BA, HC 8006804-56.2025.8.05.0000, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, publ. 23.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8023333-19.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante, RHUAN AUGUSTO GONZAGA DOS REIS, e paciente, PAULO DE OLIVEIRA GOIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026 GDH2